Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO E INCLUSÃO DE RATEIO COM DESPESAS PONTUAIS E EXCEPCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal, quando a questão devolvida foi decidida, em primeiro grau e de modo favorável aos apelantes.

2. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: ‘Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada’.

3. Considerado todo esse contexto e em se tratando de necessidade alimentar, baseada numa relação de filiação e sendo a prole menor, o dever de auxílio merece ser enquadrado dentro dos valores e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável (§7o do art. 226, CF), sob pena de se esvaecer o poder familiar e as obrigações dele decorrentes.

4.Assim, diante dessas ponderações, e em atenção ao binômio necessidade possibilidade, não merece modificação o valor da pensão alimentícia, fixado em sentença no percentual de 14% sobre os vencimentos do réu (metade para cada um dos dois filhos que residem com a genitora).

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.